Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015185-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de Scarlett Maxmiliana da Silva Carvalho, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
A impetrante aduz que apesar de a paciente possuir condenação anterior, o processo executivo de pena foi extinto em 2018, e que o crime a ela imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça.
A defesa invoca a Recomendação n. 62 do CNJ, suscitando a ausência de elementos concretos hábeis a ensejar a imposição da medida extrema.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela impetrante, verifica-se que a decisão hostilizada, pelo menos em princípio, se encontra idoneamente fundamentada, decretando-se a prisão preventiva da paciente com lastro na garantia da ordem pública, consoante se infere de excerto do decreto constritivo, verbis:
“I – Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de SCARLETT MAXIMILIANA DA SILVA CARVALHO, qualificada, autuada que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33, da Lei 11.343/06.
II – O flagrante foi homologado pelo Juízo Plantonista no id. 57721599, razão pela a qual ratifica -se a homologação.
III – O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus commissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos a Polícia Civil identificou que a autuada, em tese, teria recebido um carregamento de entorpecentes para vender durante a semana e que um suspeito estaria lhe auxiliando na entrega da droga, utilizando uma motocicleta Honda Titan Placa JZR-1772. Diante das referidas informações, os policiais realizaram um monitoramento no local, percebendo uma movimentação estranha. Os agentes se dirigiram até o imóvel e foram recebidos pela Sra. Marisa, genitora da autuada. Os investigadores questionarem sobre a suspeita Scarlett. A Sra. Marisa informou que a autuada estava na residência. Os policiais visualizaram, pela janela, uma porção de droga, na parte superior da geladeira. Assim, os agentes iniciaram busca no local e encontraram uma quantia em ácido bórico no quarto da suspeita e uma faca com resquício de entorpecente. Em ato contínuo, foi encontrada uma quantia de dinheiro no bolso da flagrada. A autuada informou que havia droga escondida em suas partes íntimas. A autuada retirou o entorpecente, com o auxílio de sua genitora. No momento das buscas o suspeito Aristides chegou no local e foi abordado. A suspeita possui passagens por furto, ameaça, quadrilha ou bando, roubo, registrado nos boletins de ocorrência 2019.172809, 2019.59336, 2019.52204, 2014.182071. Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.006745 -01, houve a apreensão de cinco porções de substância análoga à cocaína, pesando 79,93g (setenta e nove gramas e noventa e três centigramas); três porções de substância análoga à maconha, pesando 8,63g (oito gramas e sessenta e três centigramas); e uma porção de material de tonalidade branca, com massa bruta de 32,56g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas). Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, verifica-se que a autuada é, em tese, reincidente, tendo cumprido pena no GR/SEEU 1981-98.2014.811.0064. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo da hipótese de reiteração delitiva e os entorpecentes apreendidos, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo [...]”.
Some-se a isso que, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, a autoridade coatora reexaminou os fundamentos do decreto prisional, mantendo-se a segregação cautelar da paciente, designando-se a audiência de instrução e julgamento para 26/10/2021.
Com efeito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a paciente ostenta condenação definitiva pela prática do crime de roubo tentado e de falsa identidade, cuja pena foi extinta conforme decisão proferida em 4/4/2018, transitada em julgado em 11/5/2018.
Assim, pelo menos em princípio, a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração da prática delituosa.
Ressalte-se, ainda, que não há qualquer documento nos autos a comprovar que a paciente possui alguma comorbidade ou que integre grupo de risco.
De mais a mais, ao que parece, não houve nenhum pedido de liberdade formulado ao juízo de origem com fundamento no possível risco de contaminação pelo Novo Coronavírus, não sendo possível aferir se ela está exposta a algum perigo no estabelecimento prisional onde se encontra.
Nesse diapasão, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.